Tribunal: TJBA
Processo: 8081824-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081824-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAIME DOS SANTOS SANTANA e outros (2) Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, DELFIN PAIXAO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO (PROCESSO Nº 2002450-58.2023.8.05.0001). CUSTODIADO FIGURA COMO POLO PASSIVO EM PROCEDIMENTOS QUE APURAM CRIMES CONTRA A VIDA (PROCESSOS Nº 8067895-47.2025.8.05.0001 E 8094615 85.2024.8.05.0001, NA 1ª E 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI). INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAIME DOS SANTOS SANTANA, contra ato do Juízo da 3ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes e de arma de fogo de fabricação artesanal, após perseguição policial e ingresso em domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do paciente configurou violação ilegal apta a ensejar a nulidade das provas colhidas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, ou se seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se mostra via adequada para o exame aprofundado de teses que demandam dilação probatória, como a análise exauriente das circunstâncias do flagrante, a negativa de autoria e a pretensão absolutória, razão pela qual tais alegações não comportam conhecimento. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante enquanto perdurar a situação delitiva e legitima o ingresso domiciliar quando presentes fundadas razões. A fuga do paciente ao avistar a guarnição policial, a perseguição ininterrupta e a apreensão de entorpecentes em sua posse configuram justa causa para o ingresso no imóvel, caracterizando situação de flagrante delito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca domiciliar quando o agente se evade para o interior da residência com o objetivo de frustrar a atuação policial. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pela localização de arma de fogo de elevado potencial ofensivo. O cometimento dos delitos durante o cumprimento de pena em regime semiaberto revela risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas. A existência de múltiplas investigações e ações penais em curso por crimes graves reforça a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, DENEGADA. Tese de julgamento: O habeas corpus não comporta conhecimento de alegações que demandam dilação probatória, limitando-se à análise de ilegalidades evidentes. O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de perseguição contínua e amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em situação de flagrante. A prática de novo crime grave durante o cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de reiteração delitiva. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta dos fatos e o histórico criminal do agente demonstram ameaça à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, 310, II, 312, 313, I e II, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.491.517/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 891.247/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081824-53.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Delfin Paixão dos Santos, (OAB/BA 34.088) e Rosalvo Teixeira de Novais Neto, (OAB/BA 11.202), como paciente Jaime dos Santos Santana e como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.